Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703228-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ORLANDO LASSE JÚNIOR RECORRIDOS: TERRACAP, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRAÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO. REGULARIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos atos de execução extrajudicial, principalmente os referentes à consolidação da propriedade e arrematação do imóvel. 2. A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja, por si só, a nulidade do feito, haja vista que as partes podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição, inclusive, firmar acordo extrajudicialmente e requerer sua homologação. Incumbia às partes demonstrar eventual prejuízo advindo de sua não realização, o que não se verifica no presente caso. 3. A Lei no 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária sobre bens imóveis, estabelece, em seu art. 26, que, “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. ” Para que se constitua o devedor em mora, é indispensável a sua intimação pessoal para purgá-la. 4. Frustrada a notificação pessoal do devedor fiduciante nos endereços constantes do contrato e em outros meios de comunicação (e-mail e telefone), viabiliza-se a intimação por edital, conforme permissivo da norma do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97. 5. Segundo jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. 6. Não se verifica irregularidade no procedimento adotado, haja vista a regular notificação do devedor fiduciante acerca do leilão extrajudicial, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme facultado pelo art. 27, caput e §2o-A, da Lei n. 9.514/97. 7. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 8. Na hipótese dos autos, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau de complexidade da matéria tratada nos autos e o elevado valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, mostra-se razoável e adequada. Todavia, necessária a majoração da quantia arbitrada, quando se apresenta módica ao trabalho executado. 9. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da parte autora e parcialmente provido o da ré. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, caput e §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 9.514/1997, defendendo que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do devedor para os devidos fins de intimação por edital, referente à purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel regrada pela Lei 9.514/1997. Destaca que a mera reiteração de correspondências para o endereço indicado pelo devedor não é suficiente para considerar-se válida a notificação por edital; b) artigo 26, § 2o, da Lei 9.514/1997, sustentando a ausência de notificação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Aponta que, embora tenha procedido à intimação por edital do devedor para fins de constituí-lo em mora, não agiu do mesmo modo, como seria imprescindível, para cientificá-lo, ainda que fictamente, do ato seguinte, ou sejam, da realização do leilão. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “a”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 26, caput e §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 9.514/1997, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do caso concreto, concluiu que: Na hipótese dos autos, observa-se terem sido encaminhadas notificações (ID 29297502, págs. 20, 48/55) ao endereço declarado pelo devedor na “Proposta de Compra” (ID 29297501, pág. 125), “Controle de Operação de Imóveis” (ID 29297501, pág. 149) e em “Requerimento” formulado posteriormente perante a TERRACAP (ID 29297501, pág. 128). Além disso, houve tentativa de notificação no endereço onde situado o imóvel objeto da controvérsia, porquanto informado pelo próprio devedor aos Cartórios do 1o e 3o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, por ocasião da lavratura da escritura pública de compra e venda com pacto acessório de alienação fiduciária (ID 29297501, pág. 31) e da procuração outorgada a Orlando Lasse Júnior como seu procurador (29297726). Assim, para os efeitos legais, os endereços em que ocorreram as tentativas de citação do fiduciante eram válidos. Registre-se que, até a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, é dever do contratante manter seu endereço atualizado. Dessa forma, os documentos anexados aos autos evidenciam que a TERRACAP promoveu inúmeras tentativas para notificar o devedor Cleitiano e constituí-lo em mora – por meio do envio de cartas de notificação, e-mail (ID 29297737, pág. 12) e contato telefônico (ID 29297737, pág. 11) –, as quais restaram infrutíferas (ID 31076449). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 26, § 2o, da Lei 9.514/1997, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca do cabimento da intimação por edital para fins de ciência do recorrente acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, tem-se que o acórdão impugnado, diante da especificidade do caso concreto, houve por bem destacar a inexistência de irregularidade do procedimento adotado pela TERRACAP referente à intimação da parte insurgente quanto à data da realização do mencionado leilão extrajudicial, salientando que ela se dispôs a notificar por três vezes o devedor no endereço constante da escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel urbano, além de encaminhar o aviso ao endereço eletrônico indicado pelo devedor (ID 31076449). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário também seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005